Tribunal: TJES
Processo: 5004751-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004751-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAYLLANE SANTANA ANDRADE SILVA GUIMARAES

AGRAVADO: VM OPENLINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA BRUTA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de existência de movimentação bancária considerada elevada e ausência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a movimentação bancária da parte autora, aliada à ausência de inscrição em programas sociais, é suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência e justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabelece que a declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

4. A movimentação bancária bruta não traduz, necessariamente, capacidade financeira, especialmente quando a parte atua como Microempreendedora Individual, hipótese em que não há separação patrimonial rígida entre pessoa física e atividade empresarial.

5. Os valores movimentados incluem custos operacionais e despesas inerentes à atividade econômica, não representando lucro líquido disponível para suportar encargos processuais.

6. O saldo bancário reduzido e a comprovação de isenção de Imposto de Renda constituem indícios relevantes de insuficiência de recursos.

7. A concessão da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade, bastando a demonstração de impossibilidade de arcar com custas e honorários sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, somente podendo ser afastada por prova concreta em sentido contrário.

2. A movimentação bancária bruta de microempreendedor individual não comprova, por si só, capacidade financeira para arcar com custas processuais.

3. A concessão da gratuidade da justiça independe de estado de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de insuficiência de recursos sem prejuízo do sustento.

4. A ausência de inscrição em programas sociais não é suficiente para afastar o direito à assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Kayllane Santana Andrade Silva Guimarães
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari (Id origem 65340561) que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais
” ajuizada em face de
Giga Mais Fibra Telecomunicações S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ela formulado.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese:
(i)
não possui condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;
(ii)
o saldo remanescente em sua conta bancária e o comprovante de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física – IRRF corroboram a alegada hipossuficiência; e
(iii)
a decisão agravada viola o princípio constitucional de livre acesso ao Judiciário, ao exigir provas de ‘miserabilidade’ que extrapolam o requisito legal da insuficiência de recursos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa sobre a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que foram denegados no Juízo de 1º grau.

Pois bem. Nosso ordenamento jurídico, visando garantir o acesso universal à jurisdição, estabelece no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira e tal presunção, embora relativa (
juris tantum
),
somente pode ser elidida quando houver nos autos elementos concretos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso vertente, o MM. Juiz indeferiu a benesse sob o argumento de que a movimentação bancária da autora seria “considerável” e que a ausência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) afastaria o conceito de família de baixa renda.

Entretanto, alcancei conclusão diversa após uma análise detida do arcabouço probatório. Vejamos.

O extrato acostado aos autos originários demonstra que a agravante possui saldo disponível de apenas R$ 391,12 (trezentos e noventa e um reais e doze centavos) – Id origem 63600060 e, muito embora a movimentação financeira média gire em torno de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), deve-se considerar que a agravante atua como Microempreendedora Individual – MEI, inscrita no CNPJ nº 58.105.121/0001-88.

Como destaquei inicialmente, ao atribuir eficácia suspensiva a este recurso, em tais casos não há distinção patrimonial rígida entre os bens da empresa e da pessoa física e a movimentação bruta da conta não representa, necessariamente, lucro líquido, porquanto engloba custos operacionais e gastos inerentes à atividade econômica.

Em reforço: a comprovação de que é isenta de prestar declarada de IRPF reforça a tese de insuficiência de recursos, por servir como indício robusto de que a renda auferida não ultrapassa os limites da subsistência digna.

Não é excessivo recobrar que a concessão da justiça gratuita não exige o estado de miserabilidade absoluta ou mendicância, mas tão somente a impossibilidade de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou da família e, na demanda originária (Id origem 62630243), o valor atribuído à causa (R$ 15.110,16), somado a eventuais custas de perícia e verba honorária de sucumbência, representaria encargo desproporcional frente ao saldo bancário ínfimo demonstrado.

Portanto, diante da inexistência de provas robustas que descaracterizem a presunção de hipossuficiência, entendo que a manutenção da decisão recorrida configuraria cerceamento ao direito fundamental de acesso à justiça (CF/88, art. 5º, XXXV e LXXIV), daí porque proponho a sua reforma.

Ante o exposto,
conheço do
agravo de instrumento
e lhe dou provimento
para, reformando a decisão agravada, conceder à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)